Tribunal: TJSP
Processo: 2195159-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com medida liminar. Receptação.
2-) Pleito que visa concessão do direito à liberdade provisória sem o recolhimento da fiança.
3-) Juízo de origem concedeu liberdade provisória com medidas cautelares alternativas à prisão cumuladas ao pagamento de fiança de R$ 2.090,00. Paciente hipossuficiente assistido pela Defensoria Pública. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com medida liminar. Receptação.
2-) Pleito que visa concessão do direito à liberdade provisória sem o recolhimento da fiança.
3-) Juízo de origem concedeu liberdade provisória com medidas cautelares alternativas à prisão cumuladas ao pagamento de fiança de R$ 2.090,00. Paciente hipossuficiente assistido pela Defensoria Pública. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ilegalidade da prisão pelo inadimplemento da fiança quando ausentes os requisitos da prisão preventiva.
4-) Ordem concedida, ratificando-se a medida liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2195159-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DIEGO
ALEXANDER CADAVID GIRALDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
a ordem, ratificando-se a liminar que dispensou o pagamento de fiança, mantendo-
se as medidas cautelares alternativas.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195159-46.2020.8.26.0000 -Voto no 3659
2
VOTO No 3659
Habeas Corpus no 2195159-46.2020.8.26.0000
Comarca: 4a Vara Criminal de Bauru
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Diego Alexander Cadavid Giraldo
Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com medida liminar. Receptação.
2-) Pleito que visa concessão do direito à liberdade provisória sem o
recolhimento da fiança.
3-) Juízo de origem concedeu liberdade provisória com medidas cautelares
alternativas à prisão cumuladas ao pagamento de fiança de R$ 2.090,00. Paciente
hipossuficiente assistido pela Defensoria Pública. Precedentes do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça. Ilegalidade da prisão pelo inadimplemento da fiança quando
ausentes os requisitos da prisão preventiva.
4-) Ordem concedida, ratificando-se a medida liminar.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Diego Alexander Cadavid Giraldo, preso desde 16.8.2020 por suposta
prática do delito previsto no artigo 180 do Código Penal.
A ilustre impetrante sustenta que o constrangimento ilegal de que sofre o
paciente decorre da manutenção de sua prisão somente em razão do não recolhimento
da fiança. Alega que o paciente não tem condições financeiras de arcar com o valor da
fiança sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Requer, pois, isenção da fiança
ante a impossibilidade de adimplemento, sem prejuízo das demais cautelares já
impostas, e expedição de alvará de soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195159-46.2020.8.26.0000 -Voto no 3659
3
O pedido de liminar foi deferido (fls. 58/60) e as informações requisitadas
foram juntadas aos autos (fls. 67/68).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela concessão da ordem
(fls. 73/75).
II Fundamento
A impetração deve ser concedida.
O paciente está sendo processado pela prática prevista no art. 180,
"caput", do Código Penal, pois em 16.8.2020 um indivíduo conduzia a motocicleta
Honda NXR, sem emplacamento, quando foi abordado por policiais militares. Ocorre
que ao consultarem o número do chassi, verificaram que o veículo era produto de furto.
Houve esclarecimento de que o bem foi emprestado pelo paciente. Em seguida, ao ser
ouvido em sede administrativa, o paciente confirmou a narrativa e acrescentou ter
recebido a motocicleta de terceiro pelo valor de R$ 200,00 (fls. 12/15).
A autoridade policial decretou a prisão em flagrante e arbitrou fiança no
valor de R$ 2.090,00. Por conseguinte, o e. Magistrado plantonista concedeu liberdade
provisória com medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, II IV e V, do Código
de Processo Penal e diminuiu o quantum anteriormente fixado para um salário mínimo.
Note-se que mesmo com a redução do valor da fiança o paciente não conseguiu realizar
o adimplemento (fls. 47/49).
De acordo com os informes prestados pelo e. juízo a quo, foi expedido
alvará de soltura clausulado e o Ministério Público propôs acordo de não persecução
penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195159-46.2020.8.26.0000 -Voto no 3659
4
A concessão do writ e a ratificação da medida liminar despontam
imperativas, na esteira do que se antecipou quando do deferimento da tutela de
urgência.
O paciente declarou não ter condições financeiras de adimplir a fiança e é
assistido pela Defensoria Pública. Observe-se que o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça entende que quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, a manutenção
da prisão, diante do inadimplemento da fiança, é ilegal, sobretudo por se tratar de agente
hipossuficiente. Nessa linha, o seguinte julgado:
"PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO PRÉVIO
WRIT. SÚMULA 691. AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CRIME DE FURTO. LIBERDADE
PROVISÓRIA DEFERIDA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA. ACUSADO
JURIDICAMENTE POBRE. APLICAÇÃO DO ART. 350 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA. 1. Não se
admite habeas corpus contra decisão que indefere liminar no writ impetrado na
origem, consoante dispõe o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal, salvo no caso de flagrante ilegalidade, o que se verifica no caso. 2. A teor
do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o juiz,
verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-
lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328.
3. Na espécie, a imposição da fiança, quando afastada pelo Juízo de primeiro grau os
requisitos/pressupostos da prisão preventiva, não tem o condão de justificar a
manutenção da prisão cautelar, em especial quando o réu declarou-se pobre e é
defendido pela Defensoria Pública. 4. Ordem concedida para, ratificando a liminar,
garantir a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento de
fiança." (STJ – HC 515951 / GO – 5a Turma - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca –

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195159-46.2020.8.26.0000 -Voto no 3659
5
J. 13.8.2019).
Ressalte-se, por fim, que as medidas cautelares impostas ao paciente estão
adequadas e necessárias para a garantia da ordem pública, para assegurar a instrução e
aplicação da lei penal (CPP, art. 282, I e II), sem ignorar que eventual desobediência
poderá ensejar a decretação de custódia cautelar, ex vi do artigo 312, § 1o, do mesmo
codex, sem prejuízo do delito previsto na Lei no 13.461, de 3.4.2018.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar
que dispensou o pagamento de fiança, mantendo-se as medidas cautelares
alternativas.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.